Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700417-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANNA LUISA DAS CHAGAS PRASER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706900-69.2022.8.07.0016. O agravante alegou que o título judicial exequendo foi exarado em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual foi condenado. Aduziu que foi condenado com fundamento na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, uma vez decretada a sua revelia. Arguiu que, contudo, a revelia foi erroneamente decretada, pois apresentou peça defensiva a tempo e modo, tendo ocorrido erro na secretaria do juízo. Alegou também que, dessa forma, requereu a nulidade do título exequendo e o juízo a quo determinou que fosse oficiado o CJU para que solicitasse informações ao NAJ sobre o envio ou não da peça defensiva no prazo fixado (Decisão Id de origem n. 141006232). Ainda, que o órgão responsável informou que a peça defensiva foi apresentada tempestivamente, contudo faltou a assinatura e conversão da peça defensiva do formato Word para PDF e a cópia do RG. Informou que, após a juntada das informações do órgão responsável, os autos foram conclusos e o juízo a quo entendeu que a ausência de assinatura na peça defensiva e da cópia do documento de identificação seriam motivos suficientes para não recebimento da peça e seus documentos, com a consequente decretação de revelia. Ponderou que a não juntada da peça defensiva, por fato atribuído à secretaria do juízo, desde que protocolizada tempestivamente, gera nulidade absoluta, que deve ser declarada inclusive de ofício. Defendeu que a ausência da assinatura do agravante na peça defensiva, uma vez que atuava em causa própria, é uma mera irregularidade, que poderia ser sanada com a abertura de prazo para que se assinasse tal documento, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. Por fim, argumentou que a probabilidade do direito está devidamente comprovada pelos fatos ora narrados. Já o perigo de dano se revela na possibilidade de se seguir com a execução, o que poderá implicar em irreparável prejuízo financeiro ao agravante. Isso posto, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão recorrida, declarando a nulidade da decretação da revelia e, consequentemente, de todos os demais atos praticados, em razão da ausência de concessão de prazo para que o agravante pudesse assinar a petição apócrifa. Vieram os autos conclusos. É o relatório. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único do CPC). Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, dentre outros pontos, alegar a nulidade ou inexigibilidade do título judicial exequendo. Por outro lado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ou da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifica-se não estar presente a probabilidade do direito. Em que pese o agravante afirmar que houve equívoco quanto ao envio e apresentação de sua contestação pela secretaria, observa-se dos autos que ele foi intimado por e-mail para suprir a omissão quanto a assinatura de sua contestação, quedando-se inerte. Portanto, correto, a princípio, o juízo a quo ao decidir que: “(...) O requerido, ao comparecer no processo sem advogado, como lhe faculta a lei, deve estar atento às determinações emanadas dos órgãos do TJDFT que lhe auxiliam na juntada de defesa, sendo que na ata da audiência que participou consta que fora intimado para apresentar a contestação devidamente assinada. Porém, assim não o fez e não observou as determinações nos emails posteriores para a correta juntada da contestação e também não acompanhou o andamento do processo, como lhe cabia fazer, de modo que não há como decretar a nulidade dos atos, especialmente a sentença, pois a revelia foi corretamente reconhecida e decorreu da inércia do requerido em tomar as providências que lhe competia”. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de março de 2023 21:16:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator